Tribunal: CARF
Processo: 18186.010312/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.010312/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.043 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALVARO PINTO DE AGUIAR JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação, cabendo ao contribuinte
apresentar provas hábeis e idôneas dos valores declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com Dependentes
e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 21/26) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2006 (fls. 34/41), onde se constatou:
A) Dedução Indevida com Dependentes de R$ 2.808,00.
B) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 17.438,96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010312/2010-46
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010312/2010-46

Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.538,90 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento em 11/11/2010 (fls. 29), o interessado ingressou com
impugnação parcial em 13/12/2010 (fls. 03/11), por intermédio de seus procuradores
(fls. 12,19/20), com os argumentos a seguir sintetizados.
Afirma que sua filha Vivian Pinto de Aguiar é sua dependente, conforme comprovam os
inclusos certificados de conclusão de curso técnico e freqüência, bem como o incluso
comprovante de pagamento de plano de saúde.
Alega que efetuou o pagamento das despesas médicas de toda a sua família e esses
valores não foram deduzidos na declaração de ajuste anual de sua esposa Vera Lúcia
Gaya de Aguiar, cuja inclusão como dependente realmente ocorreu por um equívoco.
Insurge-se contra a multa de ofício aplicada, uma vez que viola os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade administrativa e da impossibilidade de confisco.
Apresenta jurisprudência sobre o tema.
Requer sejam as intimações deste feito efetuadas aos advogados especificados.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação, cabendo ao contribuinte
apresentar provas hábeis e idôneas dos valores declarados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2016 (e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 07/10/2016 (e-fls. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando os argumentos repisados da impugnação, apontando que o
Acórdão foi decidido por maioria e apontando jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida com Dependentes
no valor de R$ 1,404,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 17.438,96.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010312/2010-46

normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, independentemente da decisão ter
sido emanada por maioria de votos, uma vez que plenamente válida e aplicável:
Voto
...
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou parte da Dedução
Indevida com Dependentes apurada no lançamento, restando consolidado o crédito
tributário correspondente, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11. O imposto
suplementar referente à matéria não impugnada já se encontra transferido para o
processo no 10437-720.715/2014-10 (fls. 42).
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do RIR/99. O valor
individual previsto para o ano calendário 2005 era de R$ 1.404,00, nos termos do art. 3o
da Lei 11.119/05.
No caso em tela o sujeito passivo contesta apenas a dedução indevida de sua filha
Vivian Pinto de Aguiar. Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal
efetuou a glosa da referida dependente por esta possuir mais de 21 anos no ano
calendário em exame e não ter sido apresentada a comprovação de sua despesa com
instrução (fls. 23).
De acordo com o art. 77, §2o, do RIR/99, filhos maiores de 21 anos podem ser
considerados dependentes quando possuírem até 24 anos e ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Não obstante,
verifica-se que o curso a que se refere o certificado juntado à defesa (fls. 13) não
corresponde a ensino superior ou técnico de segundo grau, não cabendo, por
conseguinte, o restabelecimento da dependente Vivian Pinto de Aguiar. Ademais,
extrai-se de consulta aos sistemas da RFB que esta apresentou Declaração de Ajuste
Anual em separado para o exercício 2006, o que já impossibilitaria a sua inclusão como
dependente pelo impugnante.
Relativamente à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99,
verifica-se que a autoridade fiscal considerou a parcela da Unimed referente ao próprio
sujeito passivo e glosou o montante correspondente às participações de Vivian Pinto de
Aguiar e Vera Lucia G. de Aguiar (fls. 15/18, 24).
Tendo em vista que as dependentes Vivian Pinto de Aguiar e Vera Lucia G. de Aguiar
foram glosadas no lançamento e não foram restabelecidas no presente julgamento, não
há reparos a serem feitos nesse ponto. Vale lembrar que apenas podem ser deduzidas na
Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes,
nos termos do art. 80, §1o, II do RIR/99, e as despesas médicas de seus alimentandos
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, conforme art. 80, §5o, do RIR/99.
Para o ano calendário em exame a publicação do “Perguntas e Respostas do Imposto de
Renda da Pessoa Física” divulgada pela RFB previa também a dedução, pelo titular do
plano de saúde, das contribuições de seu cônjuge não dependente se este apresentasse
declaração em separado e não utilizasse o valor correspondente como dedução. Ocorre,
contudo, que não é esta a situação no caso concreto, haja vista que Vera Lucia G. de
Aguiar apresentou declaração no modelo simplificado, conforme se extrai de consultas
aos sistemas da RFB. Nessa hipótese, a parcela do plano de saúde do cônjuge é
considerada indedutível na declaração do titular, uma vez que todas as deduções a que
ele teria direito são substituídas pelo desconto simplificado utilizado em sua declaração.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010312/2010-46

Quanto aos acréscimos legais aplicados, cumpre registrar, inicialmente, que uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser
apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei
9.430/96. Na presente Notificação a multa de ofício foi a de 75% prevista no inciso I do
referido artigo. Esse percentual é utilizado nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o fisco. Os
juros de mora aplicados encontram amparo no art. 953 do RIR/99.
No que tange à alegação de que a multa tem caráter confiscatório, deve-se esclarecer
que o preceito do art. 150, IV, da Constituição Federal não se destina ao aplicador
administrativo da lei. Como norma programática, tal preceito se destina ao Poder
Legislativo, que não pode desprezá-lo quando da elaboração das leis. Já como norma
proibitiva, o mesmo preceito está afeto ao controle de constitucionalidade, cujo
exercício é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Neste contexto, a autoridade
administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, deve limitar-se a
aplicá-la sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
O interessado requer, por fim, que as intimações necessárias sejam realizadas em nome
de seus advogados. Cumpre esclarecer, contudo, que todas as intimações expedidas por
via postal pela Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser encaminhadas em
nome do contribuinte para o domicílio tributário eleito pelo mesmo, ou seja, o endereço
postal fornecido à administração tributária para fins cadastrais, nos termos do art. 10 do
Decreto 7.574/11, não havendo previsão legal para a alteração pleiteada na impugnação.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário em litígio.
...
Quanto à indisposição face à aplicação da Taxa SELIC, já bastaria a citação da
seguinte Súmula Vinculante deste Egrégio Conselho, plenamente auto explicativa:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Também descabida qualquer pretensão do patrono no sentido de receber as
intimações relativas à contenda. Cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação cristalina é:
"No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo".
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010312/2010-46

Fl. 68
DF CARF MF
Original